Tribunal: TJDFT
Processo: 20160710193365APC
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-06-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. FORNECEDOR QUE NÃO CONSERTA O VEÍCULO E O RETÉM INDEVIDAMENTE POR VÁRIOS ANOS. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.
I. O fornecedor que não promove o conserto para o qual foi contratado e retémo veículo do consumidor por vários anos deve indenizar os danos causados, nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 475 do Código Civil.
II. Não se tratando de hipótese de mero aborrecimento, mas de angústia e inconformismo que se refletem na higidez psíquica e psicológica do consumidor, deve ser reconhecida a existência de dano moral.
III. Recurso conhecido e provido.